Tribunal: STM
Processo: 7000441-97.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESRESPEITO A SUPERIOR. ART. 160 DO CPM. DOLO ESPECÍFICO. VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE DESRESPEITAR SUPERIOR NA PRESENÇA DE OUTROS MILITARES. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE E DE CULPABILIDADE. INCABÍVEL A CONVERSÃO DA CONDUTA EM TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Para que se configure o crime de desrespeito a superior é necessária a comprovação do dolo específico na conduta do agente, ou seja, é necessário que se demonstre a presença de seus elementos objetivos, que consistem em desacatar, menosprezar, insultar ou ofender superior, atingindo sua dignidade, decoro, honra ou visando enfraquecer sua autoridade.
II  Incabível o pedido de desclassificação da conduta para contravenção disciplinar, em virtude da presença de todos os elementos do crime de desrespeito a superior.
Apelo não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
31/03/2023, 16:54
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680023780884902743825832120&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/03/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000441-97.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: RUAM NILTON TEIXEIRA
ADVOGADO(A): MARIVALDO SENA SACRAMENTO (OAB RJ114717)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO INALTERADA A R.
SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

31/03/2023, 16:54
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680023780884902743825832120&evento=72168...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

31/03/2023, 16:54
:: 40001350146 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=12b55c47ae8c9c5...
1/10
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000441-97.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: RUAM NILTON TEIXEIRA
ADVOGADO(A): MARIVALDO SENA SACRAMENTO (OAB RJ114717)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. DESRESPEITO A SUPERIOR. ART. 160
DO
CPM.
DOLO
ESPECÍFICO.
VONTADE
LIVRE
E
CONSCIENTE DE DESRESPEITAR SUPERIOR NA PRESENÇA
DE OUTROS MILITARES. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE
ILICITUDE
E
DE
CULPABILIDADE.
INCABÍVEL
A
CONVERSÃO
DA
CONDUTA
EM
TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR.
APELO
DEFENSIVO
NÃO
PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
I - Para que se configure o crime de desrespeito a superior é necessária
a comprovação do dolo específico na conduta do agente, ou seja, é
necessário que se demonstre a presença de seus elementos objetivos,
que consistem em desacatar, menosprezar, insultar ou ofender superior,
atingindo sua dignidade, decoro, honra ou visando enfraquecer sua
autoridade.
II – Incabível o pedido de desclassificação da conduta para
contravenção disciplinar, em virtude da presença de todos os
elementos do crime de desrespeito a superior.
Apelo não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, o
Egrégio Tribunal Pleno do STM por unanimidade, decidiu conhecer e negar
provimento ao apelo defensivo, mantendo inalterada a r. Sentença por seus próprios
e jurídicos fundamentos. Presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Presente o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. GIOVANNI
RATTACASO, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam
fazendo parte integrante do presente julgado.
7000441-97.2022.7.00.0000
40001350146 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 16:54
:: 40001350146 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=12b55c47ae8c9c5...
2/10
Brasília, 20 de março de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída de
RUAM NILTON TEIXEIRA, Cabo da Marinha, contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 1ª Auditoria da 1ª CJM que, por
unanimidade, o condenou pelo crime previsto no art. 160 do Código Penal Militar
(Desrespeito a superior), à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
com o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos e o
direito de recorrer em liberdade, nos termos da Sentença proferida em 7/4/2022
(Eventos 142/143, APM. nº 7000822-12.2021.7.01.0001).
2. Em síntese, a Denúncia, recebida em 26/10/2021 (Evento 1, doc. 2
da APM nº 7000822-12.2021.7.01.0001), narra que (Evento 1, doc. 1, da mesma
APM):
“[...] no dia 03/05/2021, durante a realização da tarefa de pintura do
Submarino Museu Riachuelo, no interior do Espaço Cultural da
Marinha (ECM), ter desrespeitado o Suboficial SÉRGIO DA SILVA
MERCADANTE na presença de outros militares.
Consta dos autos que, por voltas das 11h da data dos fatos, o ora
denunciado, estava participando da atividade de pintura do
Submarino Museu Riachuelo, quando o ofendido o informou que
haveria necessidade do seu retorno no dia seguinte para concluir a
tarefa, a ser compensada posteriormente.
Ao saber da necessidade de seu retorno, o Cabo RUAM NILTON
TEIXEIRA, que não estaria escalo para trabalhar no dia seguinte
devido o revezamento em razão da Covid-19, ficou contrariado e disse
que não poderia retornar ao quartel porque tinha que entregar
quentinhas para a sua esposa. Nesse momento dirigiu-se ao Suboficial
SÉRGIO DA SILVA MERCADANTE com as seguintes expressões :
"Porra Sub, quer me fuder? Tenho oitenta quentinhas para entregar
amanhã!". (evento 2, doc. 5, fl. eletrônica 45/46).
Ato contínuo, por volta das 11h20min, o ofendido estava conversando
com o Suboficial SAMUEL SANTOS ALMEIDA e o Suboficial
ALEXANDRE SENRA DE OLIVEIRA, comentando que o ora
denunciado estava realizando a faina de pintura de forma desleixada,
momento em que o Cabo RUAM apareceu e, escutando a conversa,
7000441-97.2022.7.00.0000
40001350146 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 16:54
:: 40001350146 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=12b55c47ae8c9c5...
3/10
disse o seguinte: "está de sacanagem comigo Sub?", "venha aqui,
quero falar com você agora". (evento 2, doc. 5, fl. eletrônica 45/50,
53/55 e 169/170).
O ofendido, então, foi conversar com o denunciado reservadamente
para tentar resolver a situação e o denunciado chamou o ofendido de
"mulherzinha". (evento 2, doc. 5, fl. eletrônica 45/46, 53/55 e
169/170).
Logo após, o ofendido determinou que o denunciado parasse com a
pintura, pois o Marinheiro PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DOS
SANTOS iria dar continuidade à tarefa. Disse também o Suboficial
SÉRGIO DA SILVA MERCADANTE ao denunciado que lhe daria uma
parte de ocorrência. Nesse instante, na presença do marinheiro, o
Cabo RUAM NILTON TEIXEIRA, com o dedo apontado para o rosto
do ofendido, disse: "caguei para você Sub". Interpelado pelo ofendido,
o denunciado ainda repetiu: "É isso mesmo que você escutou, caguei
para você". (evento 2, doc. 5, fl. eletrônica 45/46 e 69/70).
Ao ser ouvido o ora denunciado admitiu os fatos e disse que agiu
dessa maneira porque o ofendido teria rido de sua cara na presença
do SO SAMUEL e do SO ALEXANDRE, devido sua situação de
entregar quentinhas (evento 2, doc. 5, fl. eletrônica 53/55).
Infere-se dos autos que o ora denunciado, de forma livre e consciente,
por duas vezes, desrespeitou superior diante de outro militar.
Em face da reiteração da conduta, caracterizada está a continuidade
delitiva.
Por todo o exposto, o Órgão do Ministério Público Militar requer a V.
Exa. seja a presente denúncia recebida, com a consequente citação do
CB RUAM NILTON TEIXEIRA para se ver processar e julgar perante
essa Justiça Castrense, até final condenação, pelo crime continuado
de desrespeito a superior previsto no art. 160 c/c art. 80, todos do
Código Penal Militar. [...]”.
3. O apelante foi devidamente citado (Evento 18, APM nº 7000822-
12.2021.7.01.0001).
4. O ofendido, SÉRGIO DA SILVA MERCADANTE, e as
testemunhas arroladas pelo MPM, SAMUEL SANTOS ALMEIDA, ALEXANDRE
SENRA DE OLIVEIRA e PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS, foram
7000441-97.2022.7.00.0000
40001350146 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 16:54
:: 40001350146 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=12b55c47ae8c9c5...
4/10
inquiridas na Sessão de 16/11/2021 (Eventos 25 e 28, APM nº 7000822-
12.2021.7.01.0001).
5. Em Sessão realizada no dia 14/12/2021, foram inquiridas as
testemunhas arroladas pela Defesa, ROBSON ALVES DE LIMA FERREIRA,
ICARO VIANNA FONTES e FLÁVIO MONTEIRO DA COSTA. Em seguida, na
mesma Sessão, o ora apelante foi qualificado e interrogado (Eventos 77 e 80, APM
nº 7000822-12.2021.7.01.0001).
6. As alegações escritas foram apresentadas pelo Ministério Público
Militar (Evento 92, APM nº 7000822-12.2021.7.01.0001) e pela Defesa (Evento 109
da mesma APM).
7. Em 7/4/2022, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, por
unanimidade, julgou procedente o pedido para condenar o ora apelante às sanções
do artigo 160 do CPM, à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, com
o benefício do sursis e o direito de recorrer em liberdade (Eventos 142/143, APM nº
7000822-12.2021.7.01.0001).
8. A Sentença recorrida foi disponibilizada em 23/4/2022 (Evento 146,
APM nº 7000822-12.2021.7.01.0001) e, no 26/4/2022, foram expedidas as
intimações eletrônicas para a Defesa e para o MPM (Eventos 147/148 da mesma
APM)
9. A Defesa confirmou a intimação no dia 4/5/2022 (Evento 151 da
mesma APM) e, no dia 9 seguinte, interpôs o presente Recurso de Apelação (Evento
152 da mesma APM)
10. Em suas razões, requer o provimento do presente apelo para que a
r. Sentença seja reformada em sua integralidade. Alega que “as provas constantes
nos autos não são suficientes para embasar solidamente uma decisão
condenatória”, uma vez que a Denúncia consistiria, basicamente, em um suposto
xingamento ao ofendido revelado na frase “porra sub, quer me fuder?”. Sustenta
que as alegações não ficaram efetivamente demonstradas e que o Decreto
condenatório encontra-se embasado em provas “tendenciosas e enviesadas”, além
de insuficientes (Evento 1, doc. 4).
11. Assevera que o fato tratou-se de um momento de tensão em que o
superior hierárquico do apelante extrapolou suas atribuições e determinou que ele
trabalhasse em um dia em que não estava escalado, ocasião em que se dirigiu ao
ofendido e, após diversas tentativas de esclarecer o fato de maneira educada e
cordial, utilizou a expressão “caguei”.
7000441-97.2022.7.00.0000
40001350146 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 16:54
:: 40001350146 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=12b55c47ae8c9c5...
5/10
12. Conclui que não houve dolo na conduta do apelante tendo em vista
que “Não houve ofensa direta, nem sequer atitude jocosa que pudesse inferir um
grau considerável de desrespeito”. Ao final, invoca o princípio da proporcionalidade
e da fragmentariedade para defender que a punição é medida exagerada, concluindo
que poderia ser entendido como mera contravenção disciplinar prevista no
Regulamento Disciplinar da Marinha, em seu art. 7º, inciso I, ou, ainda, aplicado o
princípio da insignificância.
13. Em contrarrazões, o Representante do MPM requer a manutenção
da r. Sentença condenatória por estarem comprovados os fatos articulados na
Denúncia, tanto na autoria quanto na materialidade, e ausentes quaisquer
excludentes (Evento 1, doc. 5).
14. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo
Parecer da lavra do Dr. Giovanni Rattacaso, Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
o qual opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do presente apelo, com a
consequente manutenção da Sentença impugnada (Evento 6).
É o Relatório.
VOTO
Verifico que a Parte é legítima para recorrer, o recurso é cabível e
adequado à espécie e foi tempestivamente interposto pelo recorrente, uma vez que a
intimação eletrônica foi expedida para a Defesa em 26/4/2022 (Evento 148, APM nº
7000822-12.2021.7.01.0001), tendo sido confirmada no dia 4/5/2022 (Evento 151
da mesma APM), e, no dia 9 /5/2022 foi interposto a presente Apelação (Evento 152
da mesma APM). Portanto, conheço do apelo, uma vez que estão preenchidos os
pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.
2. Em suas razões de apelação, a Defesa pleiteia, em síntese, a reforma
da Sentença em razão da ausência de provas contundentes para manter o Decreto
condenatório e pela ausência de dolo na conduta do ora apelante (Evento 1, doc. 4).
3. Para que se configure o crime de desrespeito a superior é necessário
que se comprove a presença do dolo específico na conduta do agente, ou seja, é
necessário que se comprove a presença de seus elementos objetivos, que consistem
em desacatar, menosprezar, insultar ou ofender superior, atingindo sua dignidade,
decoro, honra ou visando enfraquecer sua autoridade. Assim, a conduta do agente
deve almejar uma destas finalidades.
7000441-97.2022.7.00.0000
40001350146 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 16:54
:: 40001350146 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=12b55c47ae8c9c5...
6/10
4. Portanto, o tipo penal previsto no art. 160 do CPM tem como
objetivo tutelar a disciplina militar, alicerce da instituição, e a autoridade militar, que
poderia ficar abalada ante a falta de respeito de um subordinado em relação ao seu
superior. A conduta descrita no referido tipo consiste em desrespeitar superior na
frente de outro militar.
5. E foi justamente o que ocorreu no caso em tela, na medida em que o
apelante, livre e conscientemente, proferiu palavras desrespeitosas ao ofendido,
Suboficial Sérgio da Silva Mercadante, após ter recebido a ordem de que teria que
voltar no dia seguinte para concluir a tarefa de pintura de uma área do Submarino
Museu Riachuelo, que havia sido determinada a ele e que, ressalte-se, estava sendo
feita de “forma desleixada”, mediante compensação posterior.
6. Em que pese o apelante negue algumas das expressões proferidas,
durante seu interrogatório (Evento 77, APM nº 7000822-12.2021.7.01.0001) ele
confirmou ter se dirigido ao ofendido da seguinte maneira: “Está de sacanagem
comigo, Sub?” e “Sub, vem aqui que eu quero falar com o Sr” e, uma vez que não
foi atendido, teria repetido a frase de forma mais ríspida. O apelante confirmou,
ainda, que falou para o ofendido que aquilo não era uma atitude de militar, mas sim
de moleque.
7. Essas expressões, proferidas na presença de outros militares, por si
só, já demonstram a intenção do apelante em menosprezar, insultar ou ofender
superior, atingindo sua dignidade, decoro, honra ou visando enfraquecer sua
autoridade.
8. Os depoimentos das testemunhas e do ofendido vão além e, de
forma uníssona, demonstram que o apelante também proferiu palavras de baixo
calão dirigidas ao Suboficial, conforme se verifica no trecho da r. Sentença (Evento
146, APM nº 7000822-12.2021.7.01.0001):
“O ofendido, SO Sérgio da Silva Mercadante, por sua vez, confirma o
ocorrido ao relatar, ao Evento 25, que no dia, sendo encarregado do
submarino e responsável em melhorar algumas coisas, determinou ao
réu que pintasse uma pequena área com uma tinta, o qual começou a
pintar de uma forma desleixada, estragando o material; que então
falou com o Cmt Álvaro, esse desceu e, ao ver o militar todo pintado,
estragando material da nação, chamou a atenção do ofendido e disse
para dar uma orientação ao menino, recebendo como resposta que o
réu iria voltar no dia seguinte para acabar e depois seria
compensado; que quando o Cmt subiu, o réu começou a falar "Sub
quer me fuder?", desculpa a expressão, "Quer me fuder? Eu tenho 80
quentinhas para pegar amanhã"; que disse ao acusado "poxa, meu
amigo, eu não vou me opor ao que você faz lá fora, não quero saber,
7000441-97.2022.7.00.0000
40001350146 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 16:54
:: 40001350146 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=12b55c47ae8c9c5...
7/10
mas o seu trabalho aqui primeiro, a gente tem um objetivo para
cumprir, e infelizmente você vai ter que vir amanhã"; que subiu e
quando estava conversando com o SO Alexandre e SO Samuel, o
acusado subiu atrás, instante em que o SO Samuel fez uma
brincadeira com ele, e nesse momento, o réu começou a bater no peito
e xingar o ofendido, gritar alto e dizer palavras de baixo calão; Que o
réu voltou a repetir "Sub quer me fuder, caralho? Quer me fuder,
caralho?".
As testemunhas apresentadas pelo Autor da Ação Penal Militar, de seu
turno, também confirmam os fatos, ao Evento 25, como se observa do
depoimento de Paulo Henrique dos Santos, que assistiu quando o
acusado dizer ao ofendido "Caguei pra você, Sub", repetindo, em
seguida, e ainda, fazendo um gesto de deboche e desrespeito.
Alexandre Senra de Olivera, que viu o acusado chegar um pouco
exaltado e gritar "Sub Oficial, vem aqui. Vem aqui, agora"; e Samuel
Santos Almeida, que a tudo presenciou, ao declarar que estava
conversando com o ofendido e o SO Alexandre sobre o serviço,
quando chegou o Cb Ruam, e o SO Mercadante disse que não estava
satisfeito com o trabalho dele; que o acusado ouviu seu nome e a
conversa e disse ao ofendido "Sub você está de sacanagem?"; que o
SO Mercadante respondeu que o acusado tinha que respeitá-lo, pois
era SO, tendo o acusado novamente gritado: "Vem aqui agora que eu
quero falar contigo"; que não ouviu mais nada, pois eles foram para o
submarino. As testemunhas de Defesa, ouvidas ao Evento 77, nada
acrescentaram de relevante, uma vez que não presenciaram o
episódio.”.
9. Portanto, houve quebra grave da disciplina e da hierarquia, estando
perfeitamente delineados os elementos do tipo previsto no art. 160 do CPM.
10. Nesse sentido opinou o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar,
no Parecer, in verbis (Evento 6):
“No caso sub examen, é indubitável a presença de todas as
elementares do delito do art. 160 do CPM, com a justa adequação
típica formal e material, consoante as provas produzidas na instrução
criminal. O dolo da conduta do Apelante é evidente em face das
circunstâncias apuradas, sobretudo quando diante de comportamento
delituoso que atinge gravemente bens jurídicos de relevo para a vida
na caserna, quais sejam, a hierarquia e a disciplina.”.
11. Dessa maneira vem entendendo a jurisprudência deste Superior
Tribunal Militar:
7000441-97.2022.7.00.0000
40001350146 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 16:54
:: 40001350146 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=12b55c47ae8c9c5...
8/10
“EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 160 DO CPM. DESRESPEITO A
SUPERIOR. FATO PRATICADO DIANTE DE OUTRO MILITAR.
TUTELA
DA
DISCIPLINA
E
DA
HIERARQUIA
MILITAR.
CONFIGURAÇÃO DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO TIPO
INCRIMINADOR.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE.
REPRIMENDA
CORRETAMENTE
SOPESADA.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E
DESPROVIDA. UNANIMIDADE.
1. O ato de desrespeitar consiste em qualquer ação ou omissão que se
traduza numa conduta de não dispensar ao superior hierárquico o
devido respeito. É mandatório que tal fato seja praticado diante de
outro militar que tenha presenciado a conduta ilícita do subordinado
para com o superior ou, ao menos, tenha percebido a conduta
desrespeitosa exteriorizada, desde que o fato não constitua crime mais
grave. O tipo penal tutela a disciplina militar que ao lado da
hierarquia são as bases institucionais, estruturantes e fundamentais
das Forças Armadas, as quais foram erigidas a princípios
constitucionais pelo art. 142 da Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988.
2. Resta configurado em todas as suas circunstâncias o tipo
incriminador do art. 160 do CPM, uma vez que o Apelante
desrespeitou seu superior hierárquico diante de outros militares. Além
disso, resta configurado o dolo do tipo, posto que o Apelante não
atendeu, de pronto, ao chamado do Superior e, ainda, permaneceu
discutindo em voz alta com o referido Oficial. O Apelante faltou com o
respeito devido ao seu superior de forma livre, voluntária e consciente,
apontando-lhe o dedo em riste e mandando o Oficial falar baixo,
embora tivesse sido advertido para manter a calma.
3. Não há que se falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade,
uma vez que a reprimenda aplicada foi corretamente sopesada.
4. Amoldando-se a conduta do Apelante ao tipo penal do art. 160 do
CPM, não há que se falar em desclassificação para transgressão
disciplinar. Decisão por unanimidade.”.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000882-
49.2020.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a)
CELSO
LUIZ
NAZARETH. Data de Julgamento: 09/09/2021, Data de Publicação:
07/10/2021.) (Grifo nosso.)
7000441-97.2022.7.00.0000
40001350146 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 16:54
:: 40001350146 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=12b55c47ae8c9c5...
9/10
12. Por fim, incabível também o pedido para que a conduta seja
desclassificada para contravenção disciplinar, uma vez que estão caracterizados
todos os elementos do crime de desrespeito a superior, não havendo elementos que
amparem tal desclassificação. Nesse sentido cito o seguinte ementado:
“EMENTA: APELAÇÃO. ABANDONO DE POSTO. AUSÊNCIA DE
DOLO.
PRINCÍPIO
DA
ISONOMIA.
CONTRAVENÇÃO
DISCIPLINAR. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Tal como colocado, frente ao detalhe de serviço, às provas
testemunhais e às oitivas dos apelantes, são inquestionáveis as
presenças dos elementos subjetivos e objetivos do delito em tela, os
quais se caracterizam pela vontade livre e consciente do militar de
abandonar o posto ou o lugar de serviço, sem autorização superior.
Convém consignar que a criminalização do abandono de posto
justifica-se não só pelo risco à segurança das organizações ou dos
bens sob a administração castrense, mas, ainda, pela violação do
dever militar, de indispensável observância por parte dos integrantes
das Forças Armadas. No tocante à consideração da conduta como
contravenção disciplinar, para fazer incidir o princípio da isonomia,
refuto tal tese.
Reduzir a importância dos fatos narrados à infração disciplinar vai de
encontro aos postulados máximos da justiça castrense. Penso ser
imprescindível a reprimenda ao abandono de posto pela legislação
substantiva militar, frente às especificidades da caserna.
In casu, eventual lançamento de ocorrência no Livro de Registro de
Contravenções Disciplinares não obsta o recebimento da denúncia e o
consequente deslinde da persecutio criminis.
Recurso não provido. Decisão unânime.”.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000087-
77.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 11/06/2019,
Data de Publicação: 25/06/2019.) (Grifo nossos.)
13. Dessa maneira, restaram devidamente comprovadas a autoria e a
materialidade delitivas, não existindo qualquer causa justificante ou exculpante da
conduta, verificando-se a perfeita adequação típica do fato ao crime de desacato a
7000441-97.2022.7.00.0000
40001350146 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31/03/2023, 16:54
:: 40001350146 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=12b55c47ae8c9c...
10/10
superior, uma vez que se encontram presentes os elementos objetivos, quais sejam, a
intenção de ofender a dignidade ou o decoro do superior ou de lhe reduzir a
autoridade, razão pela qual não merece ser reformada a r. Sentença.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
apelo defensivo, mantendo inalterada a r. Sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350146v4 e
do código CRC ae01a5e8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 31/3/2023, às 14:18:15
7000441-97.2022.7.00.0000
40001350146 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR